Tribunal: TJMMG
Processo: 0000120-58.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVÓRÁVEIS - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000120-58.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVÓRÁVEIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a pena imposta ao Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Vara Criminal de Ibirité/MG ofereceu denúncia em desfavor de Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite, Wanderson de Castro Soares, Heyderson Nonato dos Santos Ferreira e Douglas Marcalos dos Santos, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 22 de junho de 2012, por volta das 22 horas e 12 minutos, na altura do n. 1.897, da Rua Treze, Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité/MG, os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares mataram a vítima Breno Rodrigues da Silva, mediante recurso que dificultou sua defesa e por motivo torpe. Consta também que, no mesmo dia, hora e local acima mencionado, os denunciados Heyderson Nonato dos Santos Ferreira e Douglas Macarlos dos Santos efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, sem motivação legal para tanto. Segundo apurado nos autos, todos os denunciados são Policiais Militares, sendo que, por ocasião dos fatos, estavam em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serviço e foram chamados para atender a uma ocorrência de roubo na cidade de Contagem/MG. Durante o atendimento à ocorrência, iniciou-se uma perseguição a um dos supostos autores do roubo, tendo referido indivíduo, ora vítima, evadido em um veículo e tomado o rumo da cidade de Ibirité. Já nas proximidades da Usina Termelétrica Aureliano Chaves, em Ibirité, no endereço acima mencionado, a vítima parou o veículo que conduzia e desceu, entregando-se aos policiais que a perseguiam. Neste momento, aproximaram-se da vítima os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares, que estavam com suas armas de fogo em punho. A vítima, então, encontrava-se deitada no solo e com as duas mãos em sua cabeça. Mesmo estando a vítima dominada e totalmente indefesa, o denunciado Ronisley Lopes Gonçalves efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção. Segundos depois, o denunciado Bruno Augusto Leite efetuou também um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ato contínuo, o denunciado Wanderson de Castro Soares efetuou outros dois disparos de arma de fogo contra a vítima. No local também se encontravam os denunciados Heyderson Nonato dos Santos Ferreira e Douglas Macarlos dos Santos, os quais, mesmo tendo visto que a vítima estava dominada e havia sido atingida pelos demais denunciados, resolveram efetuar, cada um deles, um disparo de arma de fogo na direção de um matagal existente às margens da via pública em que se encontravam. A vítima morreu em razão das lesões sofridas, conforme relatório de necropsia. Os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares cometeram o crime impelidos por motivo torpe, uma vez que praticaram o homicídio em decorrência da suposta participação da vítima no roubo ocorrido momentos antes em Contagem/MG, o que se caracteriza vingança. Também praticaram o homicídio valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois determinaram, primeiramente, que ela se rendesse para, somente após, estando ela absolutamente dominada e indefesa, efetuarem os disparos. As armas de fogo utilizadas por todos os denunciados foram apreendidas e devidamente periciadas. Toda a ação criminosa foi filmada e gravada pelo circuito interno de TV da Usina Termelétrica Aureliano Chaves, constando dos autos cópias em DVD das gravações. Em face do exposto, tendo os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares incorrido nas iras do art. 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal, e os denunciados Heyderson Nonato dos Santos Ferreira e Douglas Macarlos dos Santos incorrido nas iras do art. 15, da Lei 10.826/03, o Ministério Público oferta a presente denúncia e requer desde já seu recebimento, bem como que, após o trâmite legal, sejam os denunciados pronunciados e julgados pelo Tribunal do Júri, quando então deverão ser condenados pelos crimes que lhes são imputados. (Evento 4, DENÚNCIA 2 – autos de 1ª Instância) Distribuídos os autos à 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG sob o n. 0114.12.008518-7 (evento 4, OUT13, pág. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 01 – autos de 1ª Instância), foi recebida a denúncia em 31/10/2012 (evento 4, OUT13, pág. 1 – autos de 1ª Instância). O feito foi desmembrado em relação aos réus Sd PM Douglas Marcalos dos Santos e Cb PM Heyderson Nonato Santos Ferreira Douglas (evento 4, DENUNCIA2, pág. 02 e OUT14, págs. 150/152 – autos de 1ª Instância). Ratificado o recebimento da denúncia em relação ao Sd PM Douglas Marcalos dos Santos e ao Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, procedeu-se à regular instrução do processo (Evento 4, OUT16, pág.125 – autos de 1ª Instância). As testemunhas de acusação – Welbert Anatólio Ferreira, Flávio Leonardo Silva, Glayson Alves de Amorim, Geraldo Roberto Couto e Sebastião Firmino de Barros Filho – foram inquiridas (Evento 4, OUT 17 págs. 47/51, 66/67 e 73 – autos de 1ª Instância). A defesa do acusado Douglas Macarlos dos Santos manifestou a desistência das testemunhas arroladas em sua defesa (Evento 4, OUT 17 pág. 77 – autos de 1ª Instância). O Ministério Público apresentou alegações finais. Preliminarmente arguiu que, com o advento da Lei n. 13.491/2017, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, a competência para julgamento dos crimes imputados aos policiais Sd PM Douglas Marcalos dos Santos e Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira (artigo 15 da Lei n. 10.826/2003) passou a ser da Justiça Militar e não da Justiça comum (Evento 4, OUT17, págs.105/130 – autos de 1ª Instância). Por sua vez, a defesa do Sd PM Douglas Macarlos dos Santos requereu, em sede preliminar, a inépcia da denúncia e também a incompetência do juízo para o processamento do feito. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado por atipicidade da conduta, ou pela configuração da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, ou ainda por insuficiência de provas. Por fim, caso seja mantida a condenação, requereu que seja concedido o benefício do sursis (Evento 4, OUT17, págs.135/136 e OUT18, págs.1/20 – autos de 1ª Instância). Da mesma forma, a defesa do Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira apresentou suas alegações finais pugnando pela absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Evento 4, OUT18, págs. 33/38 – autos de 1ª Instância). Em 29 de outubro de 2018, o juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais de Ibirité/MG acolheu a preliminar arguida pelo Ministério Público e defesa de Douglas Macarlos dos Santos de incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual (Evento 4, OUT18, págs. 48/52 – autos de 1ª Instância). Distribuído o feito nesta Justiça Militar, o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual convalidou os atos decisórios, determinando abertura de vista às partes para os fins do artigo 427 do CPPM (Evento 4, OUT18, pág. 72 – autos de 1ª Instância). O Ministério Público pugnou pela juntada das certidões de antecedentes criminais dos acusados, oriundas da Justiça Militar e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Justiça comum, e também da folha de antecedentes criminais. Por sua vez, as defesas dos acusados nada requereram (Evento 4, OUT18, págs.73 e 75 – autos de 1ª Instância). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes ratificaram as alegações finais anteriormente apresentadas (Evento 4, OUT18, págs. 73 e 75 – autos de 1ª Instância). Concluída a instrução processual, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça, em 04 de fevereiro de 2020, para a sessão de julgamento. Na oportunidade, após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Parquet, que requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Em seguida, o CPJ decidiu baixar o feito em diligência com o objetivo de analisar elementos de prova mencionados ao longo da instrução e que não constam nos autos, tais como as imagens feitas no local do fato relativas a um disparo de arma de fogo que teria sido realizado por um dos réus (Evento, OUT 18, pág. 125 – autos de 1ª Instância). Procedeu-se à migração dos autos do meio físico para o eletrônico (Evento 4, OUT18, pág. 162, eventos 6 e 12 – autos de 1ª Instância). O juízo da 1ª AJME determinou a abertura de vista à defesa da cópia das mídias juntadas aos autos que foram extraídas do processo n. 0006810-44.2012.9.13.0003 e designou data para sessão de julgamento. (Evento, OUT 18, pág, 169 – autos de 1ª Instância). Em 26 de outubro de 2020, novamente reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça para a sessão de julgamento. Na oportunidade, após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, que requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra à defesa do Cb PM Heyderson Nonato Santos Ferreira, esta requereu a sua absolvição, nos termos do artigo 439, "b", do CPPM. Por fim, a defesa do Sd PM Douglas Macarlos dos Santos requereu a sua absolvição nos termos do artigo 439, alínea "d", do CPPM, e, alternativamente, na alínea "b" do mesmo dispositivo. Findos os debates, decidiu o douto Conselho de Justiça: [...] por maioria de quatro votos a um, condenou o militar, Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, pela prática capitulada no artigo 15 da Lei 10826/03. O Juiz de Direito fixou pena base de 02 (dois) anos de reclusão aumentada de 1/5 (um quinto), em razão da agravante contida no 70, II, "g", perfazendo um total de 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. O Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão, aumentada de 1/4 (um quarto) em razão das agravaventes do 70, II, alíneas "g" e "l", perfazendo um total de 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão. O Juiz Militar, Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Votou vencido o Juiz Militar, Cap PM Ronnie Jackson Rodrigues que absolveu o réu nos termos do artigo 439, "b", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, absolveu o réu, Sd PM Douglas Macarlos dos Santos. Votaram pela absolvição nos termos do artigo 439, "d", do CPPM, os Júizes Militares: Cap PM Cristiano Márcio de Paula e o Maj PM Carlos Henrique Luiz. Votou pela absolvição nos termos do artigo 439, "b" do CPPM, o Juiz Militar Cap PM Ronnie Jackson Rodrigues. Votaram vencidos pela condenação do réu o Juiz de Direito e o Juiz Militar Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro. (Evento 29, ATA4 – autos de 1ª Instância) Em 29 de outubro de 2020 foi realizada sessão remota para leitura da sentença acostada ao Evento 43, SENT1, com a presença das partes. (Evento 47, ATA1 – autos de 1ª Instância) Em 02 de novembro de 2020, a defesa de Heyderson Nonato dos Santos Ferreira peticionou requerendo a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal nos termos do art. 125 do CPM. Para tanto, asseverou que o requerente foi condenado à pena de reclusão de 02 (dois) anos como incurso no artigo 15 da Lei n. 10.826/03. Aduziu que os fatos se deram em 22/06/2012, que a denúncia foi recebida em 31/10/2012 e, em 29/10/2020, foi prolatada a sentença condenatória (Evento 50 – autos de 1ª Instância). Em 04 de novembro de 2020, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 55, – autos de 1ª Instância) Em suas razões recursais, inicialmente asseverou, em relação ao Sd PM Douglas Macarlos dos Santos, que, lamentavelmente e apesar da cristalina prova da autoria e materialidade delitiva, a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição da ação penal, considerando que, em 31/10/2020, houve o decurso de oito anos desde o recebimento da denúncia. No tocante ao apelado Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, alegou que, não obstante a sua condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, a dosimetria da pena imposta foi totalmente apartada da gravidade da situação, jamais podendo haver a cominação por pena mínima, como ocorreu no caso. Asseverou que restaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, alíneas “b”, ‘g” e “l”, do CPM, ou seja, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão e estando de serviço. Ademais, alegou que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, em especial intensidade do dolo, grau da culpa, motivos determinantes e ausência de arrependimento após o crime, são aptas a justificarem a pena acima do mínimo legal. Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença primeva, a fim de majorar a pena imposta ao apelado Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira (Evento 55 – autos de 1ª Instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em 22 de dezembro de 2020, o juízo da 1ª AJME indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apresentado pelo Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira (Evento 56, DEC1 – autos de 1ª Instância). A certidão aposta no Evento 63, CERT1 noticiou o trânsito em julgado da decisão em relação ao Sd PM Douglas Macarlos dos Santos. A defesa do Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, disse que o apelado não possuía motivo para “simular” um disparo, considerando que o criminoso já o havia feito em vários momentos outros, impondo aos agentes da lei a alternativa última de utilizarem suas armas de fogo para repelir a injusta agressão. Reconheceu a falha do apelado ao deixar de observar norma técnica de manuseio de armamento, ao tentar desengatilhar a arma com apenas uma das mãos. Disse que, em tal conduta, o único procedimento recomendado e observado foi o de apontar a arma para um local “seguro”, no caso, um matagal. Nesse sentido, afirmou ser evidente a ausência de motivação para que o apelado efetuasse disparos com a arma que era utilizada pelo criminoso, uma vez que não havia necessidade de mascarar, ludibriar ou esconder qualquer ação policial que ali foi realizada. Aduziu que, ao seu entender, houve, no máximo, uma transgressão disciplinar, por ter o militar deixado de observar uma conduta técnica, mesmo assim, passível de ser afastada por uma causa de justificação constante do art. 19 do CEDM. Por fim, alegou que, em face da ausência de dolo, deve ser considerada atípica a conduta e, consequentemente, impõe-se a absolvição do apelado, nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM (Evento 66, CONTRAZAP1 – autos de 1ª Instância). Em detalhado parecer, a e. Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense opinou, in verbis: pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação com a parcial reforma da decisão de 1ª instância, a fim de que a pena-base fixada ao Cb PM HEYDERSON NONATO DOS SANTOS FERREIRA pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 seja elevada para acima da média, reconhecendo-se, ainda, a incidência das agravantes preceituadas no artigo 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, do Código Penal Militar (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso em tela, o apelado, Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em face do cometimento do crime previsto no art. 151 da Lei n. 10.826/2003. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto acervo probatório, em especial pelas imagens de vídeo acostadas ao Evento 5, VIDEO9, que não deixam dúvida de que o apelado efetuou disparo de arma de fogo, quando não mais se fazia necessária a sua atuação, restando, portanto, evidenciado o dolo na sua conduta. Com base na mesma prova, asseverou a ilustre Promotora de Justiça, em suas razões de apelação, que “não houve questionamentos quanto à autoria ou materialidade do disparo”. Ademais, entendo que a versão apresentada pelo apelado em seu interrogatório, no sentido de que “quando foi pegar o revólver da vítima, o cão estava puxado e a arma dela disparou em sua mão; que apontou a arma para o mato por uma questão de segurança e ela veio a disparar” não encontra respaldo nos autos. Como sobredito, as imagens supramencionadas deixam claro que o apelado efetuou disparo em direção da mata, quando não havia mais qualquer necessidade de atuação nesse sentido. Pois bem. O inconformismo do Ministério Público apresentado em suas razões recursais cinge-se a dois pontos relacionados ao quantum da pena imposta ao apelado, Cb PM Heyderson. O primeiro ponto suscitado se refere à fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão. Sabe-se que a dosimetria da pena se submete à discricionariedade judicial, regulada nas particularidades de cada caso, uma vez que o legislador não estabeleceu critérios matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. In casu, verifica-se que o douto Conselho de Justiça condenou o Cb PM Heyderson, por maioria de quatro votos, fixando a pena da seguinte forma: O Juiz de Direito fixou pena base de 02 (dois) anos de reclusão aumentada de 1/5 (um quinto), em razão da agravante contida no 70, II, "g", perfazendo um total de 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. O Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão, aumentada de 1/4 (um quarto) em 1 Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 razão das agravaventes do 70, II, alíneas "g" e "l", perfazendo um total de 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão. O Juiz Militar, Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão. [...] Entretanto, verifica-se, na sentença acostada ao Evento 43, SENT1, que, na primeira fase da dosimetria da pena, para fixação da pena-base, algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar foram, acertadamente, consideradas desfavoráveis ao apelado, senão vejamos: Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal de disparo de arma de fogo, fato que em grande parte prejudica a credibilidade da própria atuação do serviço de policiamento ostensivo. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos do delito em que se deu a condenação. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada quando o mesmo trabalhava em função de policiamento. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Ora a “intensidade do dolo” merece mesmo maior reprovabilidade, uma vez que o apelado praticou o crime no exercício de sua função, interferindo na credibilidade da atuação do serviço de policiamento ostensivo realizado pela Corporação. Sobre a dosimetria da pena, Jorge Cesar de Assis leciona que é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. (in Comentários ao Código Penal Militar: Comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra. 10. Ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 453) G.N. No mesmo sentido, a jurisprudência entende que “diante da existência de circunstância judicial desfavorável, imperativa a fixação da pena-base acima do mínimo legal” - TJMG - Apelação Criminal 1.0525.20.006627-8/001, Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres, publicação da súmula em 23/11/2021). Nessa orientação, cito também: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 APELAÇÃO. DEFESA. NULIDADE. JULGAMENTO DE CIVIL POR CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE "PENA MÍNIMA". IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADVERSAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tudo em conformidade com o Princípio da "Individualização da Pena". Evita-se, com isso, a política injustificada de padronização pela pena mínima. (STM – n. 0000249-13.2014.7.01.0301. Relator: Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 14/10/2015, Data de Publicação: 06/11/2015) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - DOLO EVIDENCIADO - CONDUTA TÍPICA CONSTATADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA - PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - DISTANCIAMENTO DAS SANÇÕES DO PATAMAR MÍNIMO - POSSIBILIDADE, COM REANÁLISE - DECOTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - CABIMENTO - REGIME SEMIABERTO RAZOÁVEL AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES DA PENA - SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO - INVIABILIDADE - FRAÇÃO DO DIA MULTA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CUSTAS PROCESSUAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. [...] A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado impõe o afastamento da pena-base do quantum mínimo legal cominado ao crime. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.105918-0/001, Relator: Des. Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021) G.N. Assim, diante do reconhecimento da existência de circunstâncias desfavoráveis ao apelado – intensidade do dolo, circunstâncias de tempo e lugar e arrependimento após o crime – reformo a sentença primeva e fixo, com base nos mesmos fundamentos, a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Lado outro, entendo que o segundo ponto arguido pelo Ministério Público em suas razões de apelação – reconhecimento da incidência das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “b”, ‘g” e “l”, do CPM – não merece ser acolhido. Explico. Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo que a agravante insculpida no art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM – para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime – não encontra respaldo no contexto fático-probatório, considerando que o apelado não foi acusado da prática de outro crime, tampouco os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 demais policiais envolvidos nos fatos narrados na exordial acusatória foram condenados em decorrência dessas acusações. Da mesma forma, no tocante às agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas "g" e “l” – “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão” e “estando de serviço” – constata-se que tais circunstâncias foram sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena, sendo utilizadas para fundamentar as circunstâncias desfavoráveis mencionadas alhures. Com efeito, considerá-las na primeira fase da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base (art. 69 do CPM) e, também, na segunda fase, como circunstância agravante (art. 70 do CPM) importará em evidente bis in idem. Ausentes circunstâncias atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, aplicando-se, por analogia, o estabelecido no art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Concedo ainda o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84 do CPM. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a pena imposta ao Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator